Tribunal: TCU
Processo: 029.077/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Saúdefarma/M. R. Candido Farmácia Ltda., solidariamente com Marcel Sorato e Marilia Raupp Candido Sorato, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/11/2014 a 21/1/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Saúdefarma/M. R. Candido Farmácia Ltda., por Marcel Sorato e por. Marilia Raupp Candido Sorato; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Saúdefarma/M. R. Candido Farmácia Ltda., de Marcel Sorato e de Marilia Raupp Candido Sorato, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor (R$) 03/11/2014 96,00 03/11/2014 62,40 03/11/2014 11,34 28/11/2014 48,33 28/11/2014 26,73 28/11/2014 147,39 28/11/2014 26,73 01/12/2014 244,60 01/12/2014 41,60 01/12/2014 248,40 01/12/2014 38,40 14/01/2015 744,90 14/01/2015 2.125,65 14/01/2015 456,44 14/01/2015 13,74 14/01/2015 31,20 14/01/2015 822,14 09/02/2015 3.871,25 09/02/2015 1.189,02 09/02/2015 14,04 09/02/2015 422,85 03/03/2015 809,20 03/03/2015 109,17 03/03/2015 40,47 03/03/2015 36,00 03/03/2015 1.097,04 03/03/2015 3.704,45 02/04/2015 707,30 02/04/2015 3.301,75 02/04/2015 13,77 02/04/2015 389,07 02/04/2015 58,40 02/04/2015 709,74 05/05/2015 748,80 05/05/2015 31,20 05/05/2015 672,57 05/05/2015 4.468,85 05/05/2015 1.018,34 12/06/2015 1.005,20 12/06/2015 6.904,15 12/06/2015 30,00 15/06/2015 433,35 15/06/2015 2.568,78 15/06/2015 40,47 03/07/2015 111,40 03/07/2015 1.451,50 03/07/2015 7.586,45 06/07/2015 592,38 06/07/2015 13,74 06/07/2015 2.651,64 05/08/2015 31,20 05/08/2015 967,80 05/08/2015 9.220,95 05/08/2015 24,00 06/08/2015 53,46 06/08/2015 246,24 06/08/2015 3.037,23 31/08/2015 3.358,76 31/08/2015 18,36 31/08/2015 1.383,60 31/08/2015 8.213,75 31/08/2015 13,74 31/08/2015 24,00 14/10/2015 1.124,01 14/10/2015 139,32 14/10/2015 632,10 14/10/2015 3.155,50 14/10/2015 37,20 30/10/2015 3.592,75 30/10/2015 44,40 05/11/2015 13,74 05/11/2015 273,30 18/12/2015 83,70 18/12/2015 8,64 18/12/2015 492,60 18/12/2015 147,39 18/12/2015 213,60 18/12/2015 26,73 21/01/2016 3.029,85 21/01/2016 166,20 21/01/2016 53,46 21/01/2016 4,80 21/01/2016 40,47 21/01/2016 72,00 21/01/2016 40,80 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Saúdefarma/M. R. Candido Farmácia Ltda., a Marcel Sorato e Marilia Raupp Candido Sorato, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.